Tribunal: TJMT
Processo: 1000619-90.2020.8.11.0110
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000619-90.2020.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), L R OLIVEIRA - CNPJ: 01.796.339/0001-09 (APELADO), LEDISON RANDOW DE OLIVEIRA - CPF: 833.306.821-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria B. Ramos (Convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO

– ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO OBSERVADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante, que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte pelo prazo de 30 (trinta) dias.

2.

No caso em questão
,
verifica-se que não houve o prévio abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias. Impossível, portanto, a extinção do feito.

3. Recurso conhecido e provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Lorena Amaral Malhado, juíza de direito, em substituição legal, que, nos autos da “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1000619-90.2020.8.11.0110,
ajuizada em desfavor de L R OLIVEIRA e outro
,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, II e III, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID.

173792878):

“
Trata-se de
Execução Fiscal
promovida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
L R OLIVEIRA – ME
e
LEDISON RANDOW DE OLIVEIRA.

A parte exequente foi intimada
pessoalmente (via remessa dos autos pelo PJe – Id. 114107667)
para impulsionar o feito, porém quedou-se inerte (Id. 114107667).

Vieram-me os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

Na execução fiscal é possível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da parte demandante, desde que observado o procedimento do art. 485, § 1 do Código de Processo Civil.

Em casos análogos é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA EFETIVADA - ABANDONO CARACTERIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO. A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir. Evidenciado que a Fazenda Pública deixou de impulsionar o feito mesmo após seu representante judicial ter sido pessoalmente intimado para tanto, através de remessa dos autos, revela-se correta a extinção do processo por abandono. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito (TJ- MT - APL: 00028833020138110050 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 09/10/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 25/10/2019).

Logo, ante ao desinteresse da parte exequente
após a intimação pessoal
, é devida a extinção do processo no caso em análise.

DISPOSITIVO

Assim, nos termos do art. 485, II e III do CPC,
julgo extinto
o feito sem julgamento do mérito.

Interposto recurso de apelação ou apelação adesiva, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o art. 1.010, § 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Isento de custas, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/80.

Deixo de condenar
a parte exequente em honorários advocatícios, pois não houve contraditório.

Transitado em julgado,
certifique-se
e
arquivem-se
os autos com as baixas e anotações pertinentes.

Campinápolis – MT, datado e assinado digitalmente.

LORENA AMARAL MALHADO

Juíza Substituta
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que o abandono não está configurando, uma vez que só é possível a aplicação de tal instituto quando há efetivo desinteresse do autor, o que,

segundo alega, não ocorreu no presente caso.

Salienta que
“(...)
não basta o desatendimento a uma intimação para a incidência de ônus processual de tamanha gravidade, mas, ao invés, a inércia deve ser repetida, a ponto de criar a nítida impressão de que o autor não mais intenta prosseguir na demanda
”.

Assevera que
“(...)vem empreendendo esforços visando o recebimento do crédito, não pode ser presumido o abandono da ação, na medida em que representa propósito totalmente inverso ao demonstrado ao longo da tramitação do feito, não estando caracterizado, portanto, o imprescindível requisito subjetivo”.

Argumenta, outrossim, que
“(...)o nobre magistrado extinguiu o processo apenas com base no art. 485, inciso III, do CPC, ou seja, extinguiu o feito por abandono da causa,
SEM O REQUERIMENTO DO RÉU
,
fato que demonstrou pleno desrespeito a Súmula 240 do STJ (...)”.

Consigna, ainda, que a extinção da execução fiscal por abandono de causa pressupõe a prévia obediência aos artigos 25 e 40, da Lei n.º 6.830/80, em respeito ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em sede de recurso repetitivo.

Dessa maneira,
“(...)
em consideração ao fato de que a decisão que determinou a intimação para do Estado de Mato Grosso para dar prosseguimento ao feito foi imediatamente anterior à sentença extintiva do feito, nota-se o malferimento da sistemática preconizada pelo Superior Tribunal de Justiça
”.

Pontua, ademais, que não ter ocorrido a dupla intimação, conforme determina o art. 485, III, §1º, do CPC.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ante o exposto, pede-se o
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso, coma reforma da sentença para que seja retomado o curso da execução fiscal visando à satisfação integral do crédito.

(...)”.

Não há contrarrazões, pois ausente a triangulação processual.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Lorena Amaral Malhado, juíza de direito, em substituição legal, que, nos autos da “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1000619-90.2020.8.11.0110,
ajuizada em desfavor de L R OLIVEIRA e outro,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, II e III, do Código de Processo Civil (ID. 173792878).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, em 23.11.2020, com a presente ação em face das partes apeladas, visando ao recebimento dos créditos tributários, inscritos nas CDA’s n.º 2020723373 e 20181111560, cujo valores alcançavam a importância de R$ 30.902,83 (trinta mil e novecentos e dois reais e oitenta e três centavos).

Consoante consulta aos expedientes da execução fiscal, extrai-se que a parte exequente, ora apelante, foi intimada, no dia 06.03.2023, via sistema, para que manifestasse no processo acerca da pesquisa realizada no sistema SISBAJUD, contudo, manteve-se inerte.

No ID. 173792875, a secretaria reiterou a determinação de intimação, em 31.03.2023, com a advertência de extinção, com fundamento no artigo 485, III e § 1º, do CPC, porém, novamente, a parte autora permaneceu silente (ID.

173792876).

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada, em 08.05.2023 (ID. 173792878).

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente recurso,
alegando, em síntese, que a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que o abandono não está configurando, uma vez que só é possível a aplicação de tal instituto quando há efetivo desinteresse do autor, o que,

segundo alega, não ocorreu no presente caso. Na oportunidade, sustenta, também, não ter ocorrido a dupla intimação, conforme determina o art. 485, III, §1º, do CPC.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...)

Ante o exposto, pede-se o
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso, coma reforma da sentença para que seja retomado o curso da execução fiscal visando à satisfação integral do crédito.

(...)”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que a questão recursal se restringe em analisar a ocorrência ou não do abandono da causa pela parte exequente, ora apelante.

Como cediço, de acordo com o art. 485, III, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir,
abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias
, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1.º, do referido dispositivo. Confira-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)
”.

É certo que o supratranscrito artigo determina a extinção do processo sem resolução de mérito

“por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a
causa
por mais de 30 (trinta) dias”
.

In casu,
apesar de a Fazenda Pública ter sido intimada para prosseguir a ação executiva, nota-se que não foi observado o comando legal previsto no artigo supratranscrito, o qual dispõe que, necessariamente,
deverá haver o prévio abandono da causa,

por mais de 30 (trinta) dias
.

Logo, não atendida a determinação de manifestação para requerer o que entender de direito e, transcorrido mais de 30 (trinta) dias,
o que, no presente caso, não ocorreu
, deveria ser a parte apelante novamente intimada, com a observância dos requisitos previstos no artigo 485, III e §1º, do Código de Processo Civil, para que se manifestasse sobre o interesse em prosseguir com a demanda. Portanto, é impossível a extinção do feito por abandono da causa.

Sobre o tema, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, §1º DO CPC – NÃO OBSERVADOS – INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil.
2. “A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir. ” (...) (N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).
3. Recurso conhecido e provido. (N.U 0008148-92.2006.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023)
".

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1º do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento.

(N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)”.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao presente recurso, a fim de reformar a sentença hostilizada e determinar a remessa da lide ao juízo de origem, para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023